Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LATIDOS DE CACHORRO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE PROPRIEDADE. ATIVIDADE DE HOSPEDAGEM E RESGATE DE CÃES. PROIBIÇÃO DESCABIDA. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE ANIMAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da pretensão consistente em retirar todos os cachorros de residência vizinha, a fim de extirpar o barulho dos latidos alegadamente violador do direito ao sossego narrado na demanda, se a sentença determinou que a ré/apelante não receba em sua casa outros animais que não os dela, a rigor, julgou em parte procedente o pedido inicial. Logo, tendo o Juízo compreendido que o não recebimento de outros animais já asseguraria o resultado prático pretendido, conforme preceitua o artigo 497 do Código de Processo Civil, rejeita-se a preliminar de julgamento ultra petita.
2. A prova pericial não é a única apta a demonstrar a perturbação do sossego, de sorte que as demais provas coligidas aos autos, notadamente a testemunhal e documental oriunda de órgão de fiscalização, comprovam com grau de certeza razoável a alegada conduta antissocial justificando a condenação para determinar que a parte se abstenha de produzir ruídos e barulhos excessivos decorrentes dos latidos em sua residência que extrapolem os limites máximos estabelecidos pelas normas que disciplinam os parâmetros de intensidade da emissão de sons e ruídos no âmbito urbano e rural do Distrito Federal (Lei Distrital no. 4.092/2008).
3. É indevida a proibição do direito da proprietária de usar e gozar de sua unidade habitacional inviabilizando a prática de resgate de animais e a atividade de hospedagem dos pets via aplicativo DogHero, à míngua, na hipótese em exame, de qualquer amparo legal ou convencional que limite as finalidades econômicas e sociais da propriedade nesse sentido.
4. O direito de propriedade não é um direito absoluto, certo que seu exercício encontra limites na segurança, no sossego e na saúde da vizinhança, de modo que a quantidade excessiva de animais tem o condão de caracterizar abusividade por ocasião do uso anormal da propriedade. É evidente, segundo as regras ordinárias de experiência, que o alojamento de um número excessivo de animais produza barulho que supere os limites normais da tolerabilidade a qual se espera da vida em sociedade, notadamente quando estranhos ao habitat temporário de convivência.
5. Com fulcro no art. 1.279 do Código Civil, no caso, sobressai possível exigir a diminuição das interferências, sem eliminar o direito que a assiste à apelante ao exercício de sua atividade profissional, mediante a limitação da quantidade de animais compatível com o número máximo que a anfitriã recebe por noite indicado na plataforma digital.
6. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. No caso, não restou demonstrada intensidade e durabilidade dos ruídos ocasionados pelos latidos dos animais a ponto de romper o equilíbrio psicológico dos moradores da região.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.